Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-76.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura não apenas pela prática direta da adulteração, mas também pela posse, condução ou transporte de veículo com sinais identificadores alterados, quando o agente deveria saber da adulteração (CP, art. 311, § 2o, III).
2. A materialidade do crime foi comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que confirmam a supressão do número de identificação do veículo.
3. A jurisprudência reconhece que a posse de veículo com sinal adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude (CPP, art. 156).
4. Recurso conhecido e não provido.